Tribunal: TJSP
Processo: 0008249-77.2013.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – tarifa de registro do contrato que podia ser cobrada – previsão contratual – demonstração nos autos do registro do veículo em nome do apelado junto ao órgão de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – tarifa de registro do contrato que podia ser cobrada – previsão contratual – demonstração nos autos do registro do veículo em nome do apelado junto ao órgão de trânsito competente – inexistência de onerosidade excessiva – sentença reformada.

Resultado: recurso provido para o fim de ser julgada improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008249-77.2013.8.26.0197, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado EDSON SEVERINO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008249-77.2013.8.26.0197 - Voto 23425
2
VOTO No: 23425
APEL. No: 0008249-77.2013.8.26.0197
COMARCA: FRANCISCO MORATO
JUIZ: CARLOS AGUSTINHO TAGLIARI
APTE.
:
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APDO. : EDSON SEVERINO DA SILVA
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO PERTINÊNCIA
EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO
STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO
tarifa de
registro do contrato que podia ser cobrada previsão contratual
demonstração nos autos do registro do veículo em nome do
apelado junto ao órgão de trânsito competente inexistência de
onerosidade excessiva sentença reformada.
Resultado: recurso provido para o fim de ser julgada
improcedente a ação.
Vistos.
Trata-se de ação revisional de contrato que o autor Edson
Severino da Silva moveu contra a ré BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e
Investimento.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 130/132) para
o fim de ser a ré condenada na devolução do valor pago a título de tarifa de registro
de contrato (R$ 61,35), de forma simples. A sucumbência foi recíproca.
Inconformada, a ré recorreu (fls. 1170/126). Sustentou que a
cobrança da tarifa de registro do contrato está claramente expressa no contrato. Havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008249-77.2013.8.26.0197 - Voto 23425
3
previsão em Resoluções do Banco Central para a cobrança da referida tarifa. De
resto, requereu a possibilidade de recálculo do contrato, compensando o valor pago
nas parcelas faturas. Pelo que expôs, pediu que seu recurso fosse provido.
O apelado não apresentou resposta.
Recurso interposto na vigência do CPC/1973, regularmente
processado.
O julgamento do apelo foi suspenso, nos termos da decisão
monocrática datada de 31 de agosto de 2016, proferida pelo Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino no Recurso Especial no 1.578.526/SP (fls. 145).
Exaurida a determinação de suspensão do recurso exarada nos
autos, uma vez que transitados em julgado os acórdãos proferidos nos recursos
especiais proferidos em sede de recurso repetitivo no 1.578.553-SP e no 1.639.320-
SP, ambos relatados pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino.
É a síntese necessária.
Cessada a suspensão do andamento do processo, desde já
passa-se ao conhecimento do recurso.
As partes celebraram contrato de financiamento de veículo
instrumentalizado por cédula de crédito bancário (fls. 13/15).
Cediço que o princípio da força obrigatória dos contratos não é
absoluto, sendo plenamente possível a revisão do contrato em caso de cobranças
ilegais ou abusivas.
Impende salientar que anteriormente, entendia que, à exceção
das tarifas expressamente proibidas pela regulamentação infralegal, as demais
poderiam ser cobradas pelas instituições financeiras. Tal entendimento era fundado
na interpretação das resoluções do Conselho Monetário Nacional e, principalmente,
no respeito ao direito de informação do consumidor, eis que a pactuação das tarifas
afastava a alegação de desconhecimento quanto à sua cobrança.
Evidentemente, demonstrado o abuso na cobrança de
quaisquer das tarifas, pactuadas ou não, seria o caso de repetição quanto ao seu
pagamento. A circunstância deveria ser aferida no caso concreto.
A par do meu entendimento pessoal, a Segunda Seção do STJ
firmou novas teses que devem nortear a cobrança de tarifas nos contratos bancários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008249-77.2013.8.26.0197 - Voto 23425
4
celebrados a partir de 30/04/2008 data de entrada em vigor da Resolução no
3.518/2007 do CMN, que disciplinou a "cobrança de tarifas pela prestação de
serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil”.
Na parte que interessa ao desate recursal, assentou-se que a
cobrança da tarifa de registro do contrato é legítima, ressalvada a abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado.
Nesse sentido, de se conferir a ementa do seguinte julgado
proferido em sede de recurso repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA
DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE
DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008249-77.2013.8.26.0197 - Voto 23425
5
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado
em garantia. 4. recurso especial parcialmente provido” (REsp
1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, j. em 28/11/2018).
À vista do julgado colacionado, a tarifa de registro do contrato
(R$ 61,35) podia ser cobrada. Havia previsão contratual a respeito: a
responsabilidade em efetuar o registro do contrato junto ao prestador de serviço
credenciado pelo órgão de trânsito era do cliente e, a seu critério, a incumbência
poderia ser repassada à instituição financeira (cláusulas 12.3 e 15.1 do contrato, fls.
14).
O “Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo”
comprovou o registro do veículo em nome do apelado junto aos órgãos de trânsito
(fls. 12).
O valor cobrado não era excessivo menos de 0,5% do valor
financiado.
Dessa forma, o recurso é provido para o fim de ser julgada
improcedente a ação.
Via de consequência, o resultado do provimento do apelo leva
à inversão dos ônus da sucumbência. Arcará o apelado com as custas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, com base no artigo 20, § 4o do
CPC/1973. Referida quantia é adequada para remunerar o advogado da apelante,
considerada a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008249-77.2013.8.26.0197 - Voto 23425
6
tramitação e o local da prestação do serviço. Do pagamento das verbas de
sucumbência, o apelado está isento, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos que
deram ensejo à concessão da gratuidade da justiça a ele (fls. 30).
Nestes moldes, dá-se provimento ao recurso para o fim de
ser julgada improcedente a ação.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator